Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708484-96.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: LUÍS RAFAEL SANTOS DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. INTERNAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos da Súmula 469 do STJ, a relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é de consumo, amoldando-se nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. Demonstrado no relatório médico a necessidade de internação para tratamento do autor, evidencia-se a gravidade do caso, revelando o caráter emergencial do tratamento prescrito. 3. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inciso I. 4. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 5. A negativa da seguradora em autorizar a internação emergencial, sob a justificativa de necessária observância de período de carência, afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde. 5.2. A cláusula contratual estabelecendo a cobertura das despesas de emergência apenas às primeiras doze horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 13/98, é abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o da Lei 9.961/2000, parágrafo único, e 35-C da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da negativa de cobertura, pois ela teria sido amparada em previsão contratual e regras fixadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Aduz que o período de carência, mesmo em situações de urgência ou emergência, limita a cobertura a tratamento ambulatorial, não cobrindo atendimentos hospitalares, como internações e cirurgias. Em adição, aponta ofensa à Resolução CONSU 13/98 da ANS e ao artigo 97 da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1817491/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AgInt no AREsp 1925187/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa à Resolução da ANS, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Inviável a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, de que trata o art. 105, III, "a", da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1934757/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante ao suposto malferimento de artigo da CF, pois, segundo pacífica jurisprudência do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009